Tribunal: TJMT
Processo: 1006238-69.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006238-69.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEREMIAS ALIPIO MATIAS (RECORRENTE), MAURICIO NASCIMENTO PEDROSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006238-69.2022.8.11.0000

RECORRENTE: JEREMIAS ALIPIO MATIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS RAZOÁVEIS –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a ausência do
animus necandi
, ou a excludente de ilicitude da legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006238-69.2022.8.11.0000

RECORRENTE: JEREMIAS ALIPIO MATIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jeremias Alípio Matias, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio simples], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Postula a defesa a desclassificação da prática do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, tendo em vista a inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Assinala que a vítima não foi ouvida na fase do
judicium accusationis
, sob o crivo do contraditório, não sendo judicializadas suas declarações.

Argumentou que as testemunhas disseram não se lembrar de muita coisa sobre os fatos, e a genitora da vítima declarou desconhecer seu paradeiro.

Sustenta que agiu para se defender, desferindo um único golpe de faca na vítima, não se verificando nos autos indícios de que teve a intenção de matá-la.

Discorre que o acusado deve responder pelo ato praticado, qual seja, lesão corporal, nos termos do art. 15 do CP, porquanto
“pretendia apenas ferir a vítima com o golpe”
.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

A magistrado de origem recebeu o recurso e determinou a remessa dos autos a este Sodalício.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006238-69.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Jeremias Alípio Matias
,

a prática do crime de homicídio simples, em sua forma tentada [CP, art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso procedimento administrativo investigatório que no dia
17 de junho de 2009
, por volta de
20h00min
,
na residência da vítima
, sito à Rua Jequitibás, Quadra 30, Lote 16, Jardim dos Ipês, nesta cidade e Comarca, o imputado,
Jeremias Alípio Matias
,
agindo com inequívoco ânimo homicida
,
desferiu golpe de faca
(apreendida)
e tentou matar Maurício Nascimento Pedroso
, que foi
atingido na região epigástrica
, que lhe causou ferimentos graves conforme descreve o laudo de exame de corpo de delito de fl. 26,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Segundo se apurou, o imputado Jeremias, e a vítima Maurício,
estavam consumindo bebida alcoólica no dia e local acima
. Após se
desentenderem
e
discutirem
por
motivo de somenos importância
, o imputado desferiu-lhe um
golpe de faca na barriga
. O acusado evadiu-se do local em seguida.

A morte não se concretizou porque os parentes da vítima prestaram-lhe socorro rapidamente, levando-a a atendimento médico eficiente, pelo que sofreu intervenção cirúrgica”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática do crime descrito na exordial acusatória, assim fundamentando:

“Com efeito,
a vítima sobrevivente
,
Maurício Nascimento Pedroso
, expôs em
solo inquisitório
o contexto do crime cometido em seu desfavor, assim como a maneira como o acusado
Jeremias
o atingiu com o golpe de faca em seu abdômen:

‘Que não recorda o dia, sabendo apenas que era numa quarta-feira, por volta das 19h00min, que se encontrava em frente à sua residência, tomando pinga com menta junto com o acusado
Jeremias
,
Daniel
e sua irmã
Lê
; Que
o

acusado

ficou insistindo

com declarante

para ir junto com ele para o município de Campo Novo do Parecis para procurar serviço
; Que o declarante respondia que não ia, pois
não tinha bolsa
para colocar suas roupas; Que o acusado
Jeremias
falou que não era problema, que
iria arrumar uma bolsa
, que saiu
foi até a casa dele
para buscar a bolsa; Que depois de algum tempo, o
Jeremias

retornou sem a bolsa
; Que o declarante perguntou pela bolsa, que o
Jeremias
respondeu que
estava vindo
: Que Jeremias
pediu um cigarro para sua irmã Lê
, que esta foi para cozinha buscar: Que logo em seguida o Jeremias mandou o tio dele,
Daniel ir atrás de sua irmã Lê para pegar o cigarro
; Que assim que o
Daniel virou as costas
e caminhou em direção à sua casa, que
o Jeremias sacou de uma faca e enfiou acima de seu umbigo e seguida saiu correndo
; Que na hora o declarante não percebeu que tinha sido esfaqueado, pois estava alcoolizado’
(Disponível na fl. 27 do PDF).

Muito embora a vítima sobrevivente,
Maurício Nascimento Pedroso
,
não tenha sido ouvido em Juízo
, verifico que a exposição dos fatos por ele narrado em solo inquisitório coadunam com todo o manancial probatório produzido na fase judicial, notadamente quanto às declarações da informante
Elenice Nascimento Pedroso
, que ratificou
em Juízo
a versão apresentada pela vítima, confirmando o crime cometido e o golpe de faca que atingiu o abdômen do seu irmão, vejamos:

‘
PROMOTOR
: Você pode contar o que aconteceu?

ELENICE
: Olha, eu nem me lembro mais disso, sabe? Me aconteceu um problema e eu não lembro de muita coisa do passado não.

PROMOTOR
: A senhora pode contar o que a senhora lembra então?

ELENICE
: Sim, eu lembro que no dia, a noite estava o
Jeremias
e
meu irmão sentado na frente de casa
, e aí o primo
pediu um cigarro
e eu
vim dentro de casa buscar
, e aí quando eu cheguei lá
meu irmão estava no chão sangrando
.

PROMOTOR
: E você chegou a visualizar o Jeremias correr ou falar alguma coisa?

ELENICE
: Sim,
ele correu muito
. E aí
ele saiu correndo
quando a gente chegou na frente, eu gritei minha mãe e
aí o Jeremias saiu correndo
e o primo dele também.

PROMOTOR
: Você chegou a gritar para que ele parasse de atacar seu irmão ou alguma coisa nesse sentido?

ELENICE
: Não. Porque
na hora que ele atacou meu irmão a gente não estava presente
, só depois que a gente chegou.

PROMOTOR
: O período que você estava pegando esse cigarro,
você escutou alguma briga
, algum desentendimento?

ELENICE
:
Não
.

PROMOTOR
:
Não escutou

nada
?

ELENICE
:
Não, não
.

PROMOTOR
: Quando retornou seu irmão estava esfaqueado e o Jeremias correndo?

ELENICE
: Sim.

PROMOTOR
: Você sabe me dizer que local do corpo ele sofreu esse ataque?

ELENICE
: Em frente de casa.

PROMOTOR
: Tô dizendo, foi na barriga, no pescoço, nos braços?

ELENICE
: Ah sei, foi na barriga.

PROMOTOR
: Você acionou o corpo de bombeiro, a polícia?

ELENICE
: Sim. O SAMU.

PROMOTOR
: Seu irmão foi internado?

ELENICE
: Sim, foi. Ficou uns dias no hospital, foi
costurado a barriga dele, deu ponto’
.
(Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1ChTvO_xx3ubIQAMyrE3yf1DqNCmXlZ5S?usp=sharing).

No mesmo sentido, visando corroborar com o depoimento acima, têm-se as declarações da
Sra. Urbana Nascimento Pedroso
,
genitora da vítima
, que verbalizou com riqueza de detalhes os fatos, consoante excertos abaixo transcritos:

‘
URBANA
: O negócio foi acontecendo assim. O cara ficou
insistindo para levar ele para Campo Novo
, para lá em Campo Novo ele matar ele, que
ele já estava com uma faca enfiada na cintura
insistindo caçar serviço lá para Campo Novo. Daí eu cheguei nele e falei
‘Mauricio, você não vai, você não vai em nome de Jesus, você não vai’
. Aí ele falou:
‘mas por que mãe? Eu vou trabalhar’
. Eu disse:
‘ele está querendo tirar você de perto de mim para levar você pra longe de mim para ele te matar, eu não quero isso porque ele quer levar você para longe de mim para te matar para eu não ver você morrer’
.

PROMOTOR
: O nome dessa pessoa, como que era?

URBANA
: O nome do cara que esfaqueou ele é Jeremias.

PROMOTOR
: Jeremias então foi na casa da senhora, convidou o seu filho para ir para Campo Novo?

URBANA
: É.

PROMOTOR
: Aí a senhora falou para o seu filho não ir para Campo Novo?

URBANA
: Eu falei para ele que não fosse.

PROMOTOR
: E aí, o que aconteceu depois disso?

URBANA
: Aí depois ele não foi, né!? Aí quando foi a noite,
ele voltou lá de novo à noite
, aí eu estava fazendo meu neto dormir, minha filha estava sentada lá.

PROMOTOR
: Ele quem voltou? O Jeremias voltou na sua casa?

URBANA
: É,
o Jeremias e o primo dele
.

PROMOTOR
: A senhora estava fazendo seu neto dormir e o filho da senhora estava onde?

URBANA
: Estava com ele, lá no terreiro.

PROMOTOR
: E aí? O que aconteceu?

URBANA
: Aí
o Jeremias foi e pediu um cigarro para minha menina
, aí minha menina falou:
‘vou pegar o cigarro’
. Aí,
enquanto ela foi pegar o cigarro
e eu estava deitada com o meu neto, aqui atrás,
ele aproveitou e meteu a faca no meu filho
, meteu a faca. Aí
quando minha filha voltou
com o cigarro ela
viu meu filho lá no chão já furado
, aí ela foi e me gritou, ela gritou:
‘mãe, mãe, o Maurício está esfaqueado, e o cara que esfaqueou ele já correu’
.

PROMOTOR
: E a faca?

URBANA
: A faca ele correu com ela.

PROMOTOR
: Quando sua filha gritou, ele saiu correndo, o Jeremias?

URBANA
: É.
Quando minha filha viu, saiu com o cigarro pra ele, ele já saiu correndo’

(Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1ChTvO_xx3ubIQAMyrE3yf1DqNCmXlZ5S?usp=sharing).

O acusado
JEREMIAS ALIPIO MATIAS
, por sua vez,
confessou que teria sido o autor do golpe de faca
na vítima Maurício Nascimento Pedroso, contudo, asseverou que
a vítima teria partido para cima dele sem que ele esperasse
, momento em que
entraram em vias de fato
, e com o
intuito de se defender
,
avistou a faca que já estava no local dos fatos
e
desferiu um golpe no abdômen da vítima
.

A despeito do argumento defensivo do acusado, de que teria agido em legítima defesa, caso seja verídico, há possibilidade, do que se vê nos autos, de o réu não ter agido de forma moderada, tendo em vista que
golpeou a vítima na região do abdômen
onde existem vários órgãos vitais, sendo certo que se houvesse perfurado algum órgão o estado de saúde da vítima se agravaria ou até mesmo poderia levar a óbito. Nesse contexto, também se verifica que
o acusado poderia ter se retirado do local para que as agressões cessassem
, caso estivessem ocorrendo, sem, contudo, que tivesse que esfaquear a vítima, podendo inclusive se defender de outros meios moderados.

Além disso,
há indícios de que o réu arquitetou o crime
,
quando solicitou um cigarro para a irmã do ofendido que se encontrava no local
, para que permanecesse sozinho com a vítima e esfaqueá-la, conforme declarações acostadas aos autos”.

A despeito da tese sufragada pela combatente defesa, no sentido de que não ficou evidenciado o
animus necandi
, certo é que após detida análise das provas angariadas durante a instrução preliminar, sobressai dos autos
dúvidas razoáveis de sua presença
.

Conquanto o ofendido não tenha sido ouvido na primeira fase do Tribunal do Júri, na esfera inquisitorial ele imputou ao recorrente a prática do delito.

É bem verdade que a vítima apresentou uma versão um tanto quanto insólita, sem esclarecer, ao certo, a motivação do crime.

Segundo a narrativa do ofendido, o acusado lhe convidou para ir ao município de Campo Novo do Parecis a fim de procurar trabalho, mas respondeu que não iria porque
“não tinha bolsa para colocar suas roupas”
.

Declarou que o recorrente lhe disse que isso não seria problema, pois arrumaria uma para a vítima.

Afirmou que o réu foi em sua casa buscar a bolsa, porém, retornou sem ela, e ao lhe indagar sobre o citado objeto, o acusado respondeu que
“estava vindo”
.

Neste instante, o réu solicitou um cigarro para a irmã do ofendido, de nome Elenice, conhecida por “Lê”, que saiu para buscar.

Posteriormente, o acusado pediu a Daniel, que também estava presente no local, ir atrás de Lê para pegar o cigarro e, neste momento, o réu sacou uma faca e enfiou acima de seu umbigo.

A vítima asseverou, também, que
“durante o tempo que tomaram pinga em sua casa, em momento algum agrediu com palavras ou empurrou o acusado, se isto aconteceu, não se lembra, pois estava embriagado”
.

Na fase judicial, o réu suscitou a tese de legítima defesa, alegando que agiu somente com o intuito de se defender, uma vez que a vítima teria partido para cima dele, sem que ele esperasse, momento em que entraram em vias de fato, dizendo, ainda, que a faca já estava na residência onde os fatos ocorreram.

A defesa técnica, em suas razões recursais, argumentou que o réu agiu apenas para lesionar a vítima, tanto é que desferiu somente um golpe que atingiu sua região abdominal, não ficando evidenciado a intenção de praticar o crime doloso contra a vida.

Outrossim, convém salientar que, na fase inquisitorial, o recorrente declarou que buscou a faca em sua residência e retornou, em seguida, para casa da vítima, como se vê:

“Que ontem à noite o interrogando se encontrava bebendo pinga na casa da vítima, quando este já embriagado, começou a empurrar o interrogado, lhe chamando de ‘barrela’. Que o interrogando não gostou,
foi até sua residência, pegou uma faca, e retornou para casa da vítima
, aguardando ele provocar novamente para poder lhe esfaquear. Que passados alguns minutos, após chegar na casa da vítima,
esta lhe desafiou novamente, dando-lhe um empurrão
. Que
o interrogando sacou da faca e desferiu um golpe no abdômen
, que
chegou a quebrar dentro do corpo da vítima
, que o interrogando ficou somente com o cabo”.

Sem embargo dos argumentos aduzidos pelo acusado e por sua defesa técnica, não se extraem dos autos evidências seguras de que o ataque foi perpetrado mediante a excludente de ilicitude da legítima defesa, inexistindo elementos concretos a demonstrar a injusta agressão, atual ou iminente, sofrida pelo acusado, tampouco que usou moderadamente dos meios necessários, notadamente porque há indícios de que ele foi até sua casa buscar a faca utilizada no fato delituoso.

Some-se a isso que não se mostra cabível o reconhecimento da pretendida desclassificação para o delito de lesão corporal, ao argumento de que foi desferido um único golpe de faca.

Primeiro, porque não se sabe ao certo o contexto em que os fatos ocorreram, sobretudo se o réu desferiu apenas um golpe porque a irmã do ofendido chegou ao local, ou se ele teria condições de desferir outros e optou em desistir de seu ímpeto delituoso.

Segundo, tendo em vista o local onde o golpe foi perpetrado.

Digo isso porque, por mais que a vítima não tenha corrido risco de morte – consoante salientado no laudo pericial –, não se pode olvidar que o ofendido foi atingido na região do abdômen, tanto é que constatada
“cicatriz cirúrgica de mais ou menos 15 cm em região epigástrica à região mesogastrica”
.

Além disso, de acordo com a declaração extrajudicial da vítima, no instante em que aguardava a chegada do corpo de bombeiros,
“ficou tampando a ferida para suas tripas não sair para fora”
.

Forte em tais razões, não há excogitar,
pelo menos na atual fase processual
, em desclassificação do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de lesões corporais, uma vez que não ficou demonstrada, às escâncaras, a ausência do
animus necandi
, devendo, por esta razão, ser mantida a decisão objurgada.

Nesse sentido:

“[...] A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação – embora possível, nos termos do art. 419 do CPP –, exige a convicção robusta de que se trata de outro crime [...]”
[1]
.

“[...]
‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’
(TJMT, RSE n. 128176/2012) [...]”
[2]
.

De mais a mais, ainda que o ofendido [supostamente] tenha agredido [ou tentado agredir] fisicamente o acusado, certo é que compete ao Tribunal Popular do Júri analisar a ocorrência ou não de excesso na legítima defesa, devendo ser mantida a decisão hostilizada, como se vê nos precedentes abaixo:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

‘Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade’
(STJ, AgRg no AREsp n. 719.904/SP)”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Élio Américo, em seu parecer,
ipsis litteris
:

“Nessa toada, impende acrescentar, outrossim, que, como de conhecimento comezinho, nos crimes dolosos contra a vida, tanto o meio empregado pelo agente quanto a quantidade de lesões provocadas na vítima, bem como as respectivas localizações, são da maior importância na apuração do dolo.

Ora, na hipótese em comento,
o fato de JEREMIAS ALIPIO MARTINS utilizar-se de uma faca e desferir um golpe na região do abdômen da vítima
,
Mauricio Nascimento Pedroso
, somente não atingindo seu intento tendo em vista a interferência de outras pessoas que se encontravam no local dos fatos, as quais chamaram rapidamente o SAMU,
constituem-se em circunstâncias mais do que suficientes para retratar a intenção do recorrente
,
ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte
.

Insta salientar que, de acordo com os depoimentos colhidos em ambas fases procedimentais,
o recorrente pediu que a irmã e o tio do ofendido fossem lhe fazer um favor para ficar sozinho no local com ele, oportunidade em que desferiu o golpe,
razão pela qual, também por este motivo,
há dúvidas nos autos sobre a intenção do acusado
.

[...]

Destarte, sendo certo que a ausência de dolo e a desistência voluntária são teses que exigem perquirição do
animus
do agente, ingressando, pois, aí, em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri, afigura-se completamente imprópria a desclassificação pretendida, mesmo porque não cabe ao julgador monocrático avaliar a existência ou não da intenção de matar”.

Fixadas tais premissas, concluo que agiu com acerto o juízo de origem, ao pronunciar o recorrente, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[2]
TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

[3]
TJMT, RSE 152805/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/4/2018, Publicado no DJE 6/4/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022